Tribunal: TCU
Processo: 012.615/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2684/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 1.7.2, 1.7.3 e 1.7.4 do Acórdão 13061/2020-TCU-Primeira Câmara , determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 029.106/2020-6 , e encaminhar cópia desta deliberação, assim da instrução da unidade técnica, peça 39, à Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia, bem como à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senasp) para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 012.615/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.